Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-18.2020.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000644-18.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ROSILENE FERREIRA - CPF: 864.273.691-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS-COL”, subtende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei.

2. A quitação extrajudicial, ainda, que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 1000644-18.2020.8.11.0009, ajuizada pela parte apelante em face de ROSILENE FERREIRA, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, MT, que, julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe.

A parte exequente informou no petitório retro o adimplemento integral da dívida em execução, pugnando pela extinção da ação.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o epítome do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Com o pagamento do débito tributário, impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, conforme consignado pela própria parte exequente.

Assim, em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores possivelmente constritos devem ser desbloqueados.

Ante o exposto,
JULGO E DECLARO
extinto o processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos no feito.

Custas a cargo da parte executada.

DESCABE
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, eis que não houve a triangularização processual.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE
os autos, com as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe.

INTIMEM-SE. Desde já fica autorizada a expedição de edital para intimação do devedor do teor da sentença.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinada digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito
” (destaques no original)

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a sentença recorrida deve ser reformada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do principio da causalidade.

Afirma, ainda, que a verba honorária não foi contemplada pelo parcelamento realizado administrativamente, por não se tratar de crédito tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a parte executada condenada ao pagamento da referida verba honorária, no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 174631626).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, em razão do
adimplemento da obrigação de forma administrativa, mas, deixou de fixar honorários advocatícios,
“(...) eis que não houve a triangularização processual”.

Da análise dos autos, verifica-se que
o MUNICÍPIO DE COLÍDER

ajuizou, em
24.03.2020
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de ROSILENE FERREIRA, visando ao recebimento do crédito tributário (IPTU), inscrito na CDA n.º 421/2019, cujo valor alcançava a importância de
R$ 2.085,43 (dois mil e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Ao receber a inicial (ID. 94432071), o juízo
a quo
determinou a citação do executado via carta com aviso de recebimento, contudo, negativa (ID. 94432076 e ID. 94432083).

No dia 09.04.2021, o exequente, ora apelante, informou nos autos que a parte executada realizou o pagamento do seu débito tributário, e, pugnou pelo prosseguimento da execução no tocante aos honorários de sucumbência e custas processuais (ID. 94432087).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inc. II, do CPC, em 18.05.2021 (ID. 94432094).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, alegando que a referida verba não foi incluída no parcelamento da dívida executada.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o artigo 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Além disso, no presente caso, importante ressaltar que o parcelamento tributário foi realizado com amparo na Lei n.º 3.173/2021, a qual instituiu a campanha de recuperação fiscal do Município de Colíder (REFIS-COL).

A supradita lei, em seu artigo 14, possui a seguinte redação:

“Art. 14. Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor,
concomitantemente,
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.” (grifo nosso)

Importa consignar que tal disposição legal e respectivos requisitos de adesão estão replicados nas demais leis ordinárias do Município, conforme se extrai do art. 7, da Lei n.º 3.143/2020, e demais normativas correlatas e subsequentes.

Desse modo, verifica-se que a mencionada lei condiciona o parcelamento dos créditos tributários, aqueles que se encontram em fase judicial, ao pagamento concomitantemente das custas, despesas e honorários advocatícios.

Portanto, ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes à cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios da lei.

Logo, a decisão recorrida não incorre em erro, pois a quitação extrajudicial gera, em favor do contribuinte, a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Nessa vertente, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 924, INCISO II, DO CPC/2015).
PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA INDEVIDA. LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAPROCESSUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NO PATAMAR DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. DISPOSIÇÃO INOBSERVADA PELO ENTE PÚBLICO. ACORDO SEM A RESSALVA QUANTO À VERBA ACESSÓRIA. TRANSAÇÃO.
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é devida a fixação de honorários advocatícios.

"[...] o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire contra factum proprium,
aplicável também ao direito processual' (AgRg no REsp 1280482/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012).

(TJSC, Apelação Cível n.º 0007885-62.2012.8.24.0079, de Videira, relator Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, julgamento em 11.05.2017)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subtende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei.

2. A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios
.

(...)

(N.U 1001964-40.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)(grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que
na hipótese de eventual equívoco do setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios da Campanha de Recuperação Fiscal (REFIS), devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa.

Assim, considerando que a lei local que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL é cristalina ao prever o pagamento simultâneo de todas as verbas relacionadas ao processo executivo judicial, impossível se mostra a condenação em verba honorária na fase judicial, ao extinguir o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada, pelos seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023